Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por autor e réu (instituição financeira) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição dos valores descontados após o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se não deve ser conhecida a apelação do autor por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a instituição financeira deveria ter cessado os descontos em conta corrente após o pedido de cancelamento da autorização de débitos automáticos, conforme assegurado pelo artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se a restituição dos valores descontados seria devida.
3. A quem devem ser atribuído o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
4. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Preliminar rejeitada.
5. A continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento configura ato ilícito e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente.
6. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto é medida que se impõe.
7. Não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte ré foi integralmente vencida, devendo arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. O percentual fixado pelo Juízo Singular, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, está em conformidade com os parâmetros legais e não revela excessividade.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do apelo. Negou-se provimento à apelação da instituição financeira. Deu-se provimento à apelação do autor para que sejam restituídos os valores descontados após o requerimento administrativo de suspensão dos descontos e que a instituição financeira arque integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, pois sucumbente.